Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-75.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CONFIGURADOS. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. TEMA No 983 DO STJ. QUANTUM. VALOR ESTABELECIDO INFERIOR AO PADRÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o apelante como incurso no crime de invasão de domicílio à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial aberto, bem como na obrigação de reparar danos morais no valor mínimo de R$500,00 (um mil reais); a reprimenda corporal foi substituída por uma restritiva de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a tipicidade da conduta; e (ii) a viabilidade da obrigação de reparar danos morais no montante estabelecido em sentença.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria por prova oral firme e coerente, notadamente declarações da vítima, que gozam de especial relevância probatória nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, corroborada por testemunha e arquivos de mídia, inviável a absolvição do agente.
4. Comprovadas a titularidade exclusiva da residência pela vítima e a ausência de consentimento para o ingresso do réu, afasta-se a tese de atipicidade da conduta por ausência da elementar “casa alheia”.
5. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas podem implicar valoração dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha transcorrido demasiado tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
6. Evidenciado o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher no qual praticado o delito, cabível a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
7. Constante pedido expresso de reparação por danos morais na denúncia e confirmada a prática do delito no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, devida a reparação por danos morais in re ipsa. O valor estabelecido na sentença (R$500,00) mostra-se inferior ao parâmetro tido por razoável para o contexto fático dos autos, de modo que não há que se falar em redução do quantum.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.